Tribunal: TJMT
Processo: 1013794-27.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013794-27.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRA NÃO AUTORIZADA – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA RECONHECER A EXISTÊNCIA DE FALHA NA RECUSA DO CARTÃO MAS JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO DE DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COMPRA NEGADA – EXISTÊNCIA DE CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO RECUSADO EM OFICINA MECÂNICA – RECUSA POR TRÊS VEZES – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A recusa de cartão de crédito do consumidor, mesmo possuindo saldo em conta bancária para quitação de compra, configura falha na prestação do serviço e enseja, pelas peculiaridades do caso concreto, o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

A reprovação da compra, com o vexame em oficina mecânica com veículo já consertado, aliada à recusa do plástico por três vezes, são circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento, sobretudo quando comprovado que não houve mera falha no sistema, mas sim recursa da compra, como se saldo não houvesse, majorando o constrangimento.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos da ação de indenização, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial com o argumento de que embora comprovada a recusa do cartão de crédito, tal fato configura mero aborrecimento da vida civil, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para reconhecer a falha na prestação do serviço do Reclamado, indeferindo o pedido de indenização por danos morais, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente a demanda. Alegou que houve reconhecimento da falha ante a recusa do cartão de crédito, de modo que não agiu com acerto ao julgar improcedente o pleito de dano moral.

Sustentou que possuía saldo em conta bancária no momento da compra, de modo que sofreu constrangimento, especialmente porque o pessoal da oficina é cliente de advocacia, o que majora o constrangimento.

Requereu, assim, o provimento do recurso para fixar indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O cerne da questão refere-se à existência de direito à reparação por danos morais decorrente da recusa do cartão de crédito, na modalidade débito, mesmo havendo saldo bancário suficiente para a cobertura do valor da compra. O magistrado de origem reconheceu a falha, mas julgou improcedente o pleito de dano moral por entender pela ocorrência de mero aborrecimento da vida civil.

A despeito de tal entendimento, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido, porquanto os fatos narrados e comprovados, no entender desta magistrada, ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, sobretudo por conta da recusa do plástico por três vezes.

De início, é preciso deixar claro que não houve mera falha no sistema que impediu o uso do cartão de crédito, ao contrário, a mensagem apresentada, conforme fotografia da máquina de cartão e vídeo juntados, foi de “transação não permitida”, situação que implica em reconhecimento falso de que não haveria saldo suficiente para pagamento ou impedimento por outra circunstância, mas não falha de sistema.

Assim, corroborado as provas encartadas aos autos é de se reconhecer que a situação ultrapassou o mero aborrecimento, causando dano moral sobretudo porque o fato fora presenciado por terceiros, clientes da parte promovente.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença a fim de condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020